Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730670-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTES: EVILASIO DE JESUS SERRA DINIZ, MAURICIO FLAVIANO MARTINS, AMIR SILVA, DEBORA GARCIA PIZARRO RECORRIDOS: MATEUS DO NASCIMENTO CARVALHO DESPACHO 1. Os recorrentes requereram a decretação do segredo de justiça, em simetria com o processo de origem (ID no 74643299). Ocorre que, na primeira instância, o segredo decorreu de ato liberal do advogado, ao distribuir a queixa-crime, e não de decisão judicial. 2. Por regra, os processos são públicos (CPC, art. 189, por extensão), não havendo nenhuma justificativa fundamentada para a prevalência do segredo. Por mero interesse ou conveniência pessoal do querelante, não cabe decretá-lo. Não há dado sensível exposto indevidamente no trâmite público. 3. Indefiro o pedido. 4. O processo está pautado para julgamento. Aguarde-se a sessão. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO